Tribunal: TJSP
Processo: 1001669-91.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Dívida oriunda de contrato de empréstimo consignado – Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor – Insurgência da ré – Cabimento – Hipótese em que os documentos apresentados pela requerida evidenciam que o contrato que lastreia o pedido do autor, embora tenha sido assinado pela ré, foi cancelado, tanto que o crédito sequer foi disponibilizado à requerida –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Dívida oriunda de contrato de empréstimo consignado – Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor – Insurgência da ré – Cabimento – Hipótese em que os documentos apresentados pela requerida evidenciam que o contrato que lastreia o pedido do autor, embora tenha sido assinado pela ré, foi cancelado, tanto que o crédito sequer foi disponibilizado à requerida – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO MONITÓRIA – Reconvenção – Pretensão da ré de condenar o autor ao pagamento de indenização por dano moral, assim como ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência da ré reconvinte – Descabimento – Embora seja inegável o transtorno experimentado pela requerida em virtude da cobrança promovida pelo autor, não há nos autos elementos capazes de indicar que a ré tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Ademais, apesar do equívoco do autor na cobrança, ao que tudo indica, tudo ocorreu em virtude de falha de natureza administrativa, circunstância que não se equipara à má-fé aduzida pela ré – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001669-91.2015.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em
que é apelante LIAMAR LODDI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CRUZEIRO DO SUL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001669-91.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 27.308
Voto no 27.308
Apelação Cível no 1001669-91.2015.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível
Apelante: Liamar Loddi
Apelado: Banco Cruzeiro do Sul S/A
Interessado: Laspro Consultores Ltda - Administrador Judicial
Juiz(a) de 1a Inst.: Francisco Jose Blanco Magdalena
AÇÃO MONITÓRIA
Dívida oriunda de contrato de
empréstimo consignado Sentença que julgou procedente o
pedido formulado pelo autor
Insurgência da ré

Cabimento Hipótese em que os documentos apresentados
pela requerida evidenciam que o contrato que lastreia o
pedido do autor, embora tenha sido assinado pela ré, foi
cancelado, tanto que o crédito sequer foi disponibilizado à
requerida RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO MONITÓRIA Reconvenção Pretensão da ré de
condenar o autor ao pagamento de indenização por dano
moral, assim como ao pagamento de multa por litigância de
má-fé
Sentença que julgou improcedente o pedido
Insurgência da ré reconvinte Descabimento Embora seja
inegável o transtorno experimentado pela requerida em
virtude da cobrança promovida pelo autor, não há nos autos
elementos capazes de indicar que a ré tenha sofrido danos
psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou
ofensa à sua honra ou imagem
Ademais, apesar do
equívoco do autor na cobrança, ao que tudo indica, tudo
ocorreu em virtude de falha de natureza administrativa,
circunstância que não se equipara à má-fé aduzida pela ré
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação monitória” ajuizada por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra LIAMAR LODDI, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para constituir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001669-91.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 27.308
“de pleno direito o título executivo judicial cujo valor principal de
R$ 60.471,23 (...) será atualizado a partir do ajuizamento da demanda e
acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, contados a partir da citação” (fls.
167/171).
Recorre a ré. Alega cerceamento de defesa, sob o
argumento de que o autor apresentou documento novo na réplica à
reconvenção, que supostamente demonstra o depósito de R$ 707,32 na
conta corrente da ré. Argumenta que não foi dada à requerida a
oportunidade de se manifestar sobre este documento. Aduz que o referido
documento foi produzido unilateralmente, razão pela qual é desprovido de
conteúdo probatório. Ainda em sede preliminar, argui a incompetência
absoluta do Juízo da 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Itaquaquecetuba
(SP), sustentando que o feito deve tramitar perante o Juízo do Foro da
Comarca de Arujá (SP), que é o foro de domicílio da ré e consumidor.
Acrescenta que o autor não possui interesse processual, uma vez que o
empréstimo bancário discutido nos autos nunca se efetivou. No mérito,
defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica
estabelecida entre as partes. Pleiteia o afastamento da multa por litigância
de má-fé, argumentando que tão somente se defendeu da pretensão do
autor. Sustenta a nulidade do contrato que ampara a pretensão do autor,
destacando que a avença não se efetivou. Requer a condenação do autor
ao pagamento de indenização por dano moral.
Recurso recebido e contrariado (fls. 219/239).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer,
opinando pelo acolhimento das preliminares de incompetência de juízo e
cerceamento de defesa, ou, em caso de não acolhimento das preliminares,
pelo não provimento do recurso (fls. 245/250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001669-91.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 27.308
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Segundo consta dos autos, BANCO CRUZEIRO DO
SUL S/A ajuizou ação monitória contra LIAMAR LODDI, buscando a
constituição de título executivo judicial no valor de R$ 87.459,78, em razão
de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.
Citado, a ré opôs embargos monitórios, alegando que o
referido empréstimo nunca se efetivou. Preliminarmente, aduziu a
incompetência absoluta do Juízo do Foro da Comarca de Itaquaquecetuba
(SP), sob o argumento de que o foro de seu domicílio é o da Comarca de
Arujá (SP). Ainda em sede preliminar, arguiu a inépcia da petição inicial, a
ausência do interesse de agir do autor e a existência de defeito na
representação da instituição financeira. No mérito, afirmou que, embora
tenha assinado o documento que instruiu a petição inicial, a proposta foi
cancelada. Justificou que o cancelamento ocorreu em virtude da
discordância da Prefeitura Municipal de São Paulo, instituição responsável
pela folha de pagamento de sua remuneração e pela averbação do
empréstimo. Destacou que o próprio contrato apresentado pelo autor revela
a ausência de assinatura da referida entidade averbadora. Acrescentou
haver divergências entre o “Termo de Adesão ao Contrato de Crédito
Pessoal Parcelado com Consignação em Folha de Pagamento” (fls. 16/17) e
o “Relatório de Detalhes da Cobrança de Contrato” (fls. 19/23),
impossibilitando inferir o valor realmente cobrado. Mencionou que o portal
da Prefeitura Municipal de São Paulo demonstra não ter havido a averbação
deste contrato, além da existência de outras duas tentativas de celebração
do empréstimo consignado, em 01/04/2008 e 11/04/2008. Salientou que
esta última tentativa foi efetivada e o empréstimo liquidado. Defendeu ser
irrazoável imaginar que a instituição financeira lhe concederia outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001669-91.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 27.308
empréstimo consignado se estivesse com prestações inadimplidas em
contrato anterior. Argumentou que o contrato supostamente celebrado não
autoriza o vencimento antecipado da dívida.
Ainda segundo consta dos embargos monitórios, a ré
formulou pedido reconvencional, pleiteando o recebimento de indenização
por dano moral.
O D. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos pelo autor, e improcedentes os pedidos formulados pelo réu em
sede de reconvenção, nos seguintes termos (fls. 167/171):
"As preliminares arguidas pela defesa não
merecem prosperar.
Não há que se falar em incompetência territorial
vez que o endereço da ré que consta no contrato
pertence a esta Comarca e o fato de aquela ter
estabelecido domicílio em outra localidade não altera a
competência territorial já definida no momento da
distribuição da ação, consoante o disposto no art. 43 do
CPC/15, inclusive porque não há provas nos autos de que
o requerente tinha conhecimento da alteração de
endereço por ocasião da propositura da demanda.
O defeito na representação processual do
embargado,
embora
tenha
de
fato
existido
no
substabelecimento encartado a fl. 29, foi devidamente
suprido com a juntada de nova procuração às fls.
126/127, e por se tratar de nulidade relativa, não tem o
condão de redundar em extinção.
A inicial não é inepta.
Há diferença relevante entre os conceitos de
documentos indispensáveis à propositura da ação e
documentos essenciais à prova do alegado. Reputam-se
documentos indispensáveis à propositura da demanda
somente aqueles sem os quais o mérito da causa não
possa ser julgado. Assim, somente neste caso pode
haver o reconhecimento da inépcia. A ausência dos
documentos essenciais à prova das alegações tecidas
pela parte configura tão somente deficiência probatória
que pode ser suprida no decorrer da demanda em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001669-91.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 27.308
fase instrutória.
Na espécie, o contrato encartado aos autos é
prova escrita suficiente a embasar o procedimento
monitório.
A impugnação quanto ao diferimento das custas
ao final é questão superada, visto que foi concedido ao
banco autor o benefício da gratuidade processual.
A preliminar de falta de interesse de agir se
confunde com o mérito e com ele será conjuntamente
enfrentada.
O
feito
comporta
julgamento
antecipado,
consoante o disposto no artigo 355, I do CPC/15,
porquanto a solução da lide independe de mais provas
além daquelas que já instruem a demanda.
As alegações da embargante quanto à validade
do contrato estão eivadas de má-fé processual.
O contrato encartado a fl. 16 comprova
inequivocamente que o empréstimo consignado tomado
pela embargante se destinava à liquidação de outros
empréstimos já contraídos pela contratante, de modo que
a alegação de que nenhum valor foi recebido por ela
configura a hipótese do inciso II do art. 80 do CPC/15.
Ressalte-se que o fato de o referido contrato ter
sido cancelado, tal como pressupõe o documento
encartado a fl. 115, não isenta a embargante do ônus de
quitar seus débitos relativos à liberação de crédito em
pactos anteriores se não há qualquer prova nos autos de
que o referido contrato tenha sido de outra forma
integralmente quitado ou substituído por outro contrato,
com consequente novação da dívida.
Pertinente ser dito que a hipótese de insucesso
na averbação do contrato está prevista expressamente no
pacto, consoante o disposto na cl. 07, onde a
consignatária
assume
a
obrigação
de
liquidar
integralmente o saldo devedor.
Nesta senda é procedente a ação monitória e
totalmente improcedente a reconvenção ofertada, até
porque não há que se falar em dano moral quando a
parte
exerce
regularmente
seu
direito
de
ação
constitucionalmente protegido.
Saliento que a embargante não impugnou os
cálculos apresentados pelo credor.
Entretanto, impende reconhecer a prescrição de
parte das parcelas vencidas.
Isto porque não há no contrato firmado entre as
partes e encartado às fls. 16/17 nenhuma cláusula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001669-91.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 27.308
disponha
expressamente
acerca
do
vencimento
antecipado a ensejar a aplicação do entendimento
jurisprudencial de que o termo inicial da prescrição é a
data do vencimento do contrato.
Desse
modo,
a
prescrição
quinquenal
estabelecida no art. 206, § 5o, I do CC/02 é aplicável de
forma retroativa a partir da data da propositura da
demanda alcançando somente as parcelas vencidas no
lapso legal, sendo, pois, inexigíveis as vencidas
anteriormente a ele.
Tendo a ação sido distribuída em 26/03/2015,
são exigíveis apenas as prestações vencidas a partir de
26/03/2010, estando, por conseguinte, prescritas as
parcelas
vencidas
anteriormente
a
tal
data,
que
descontadas do cálculo elaborado pelo credor às fls.
24/26, totalizam débito no importe de R$ 60.471,23.
Posto isso e considerando o que mais dos autos
consta, JULGO PARCIALMENTE IMPROCEDENTES OS
EMBARGOS
MONITÓRIOS
E
IMPROCEDENTE
A
RECONVENÇÃO OFERTADA e, em consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação
monitória constituindo de pleno direito o título executivo
judicial cujo valor principal de R$ 60.471,23 (sessenta mil,
quatrocentos e setenta e um reais e vinte e três centavos)
será atualizado a partir do ajuizamento da demanda e
acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, contados a
partir da citação.
Em razão da sucumbência e da inegável
litigância de má-fé da embargante, condeno-a ao
pagamento de todas as custas e despesas processuais,
inclusive da reconvenção, multa que arbitro em 2% do
valor atribuído à causa, e honorários advocatícios que
arbitro em 10% do valor global da condenação, tudo nos
termos dos artigos 85, § 2o e 81 do CPC/15".
Contra esta sentença se insurge a ré, ora apelante.
Inicialmente,
cumpre
afastar
a
preliminar
de
incompetência do juízo arguida pela ré.
Com efeito, a demanda foi ajuizada no foro da comarca
do endereço da ré que consta do contrato em que a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001669-91.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 27.308
lastreia seu pedido.
Além disso, como bem destacou o D. Juízo a quo, não
há nos autos evidências que permitem concluir que o autor, ao tempo do
ajuizamento da demanda, tivesse conhecimento da alteração de endereço
da ré.
Não bastasse isso, que a requerida sequer foi citada em
endereço localizado na comarca de Arujá (SP), mas em endereço localizado
na comarca de São Paulo (SP) (fl. 78).
É certo, ademais, que, ao estabelecer o foro do
domicílio do consumidor como sendo competente para o processamento e
julgamento de demandas relacionadas a relações de consumo, o intuito do
legislador é justamente facilitar a defesa do consumidor.
Na hipótese, conquanto a ré sequer tenha sido citada na
comarca onde afirma possuir domicílio, não houve prejuízo algum à sua
defesa, tanto que constituiu advogado e integrou a relação processual
regularmente. Portanto, além de não restar configurada a
incompetência do D. Juízo a quo, é certo que nao houve prejuízo à ré pelo
processamento e julgamento do feito pela Vara Cível do Foro da Comarca
de Itaquaquecetuba (SP).
Superada esta questão, tampouco há que se falar em
cerceamento de defesa da ré.
Com efeito, não se ignora que, ao impugnar a
reconvenção apresentada pela ré, o autor apresentou imagem de tela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1001669-91.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 27.308
seu sistema informatizado com a finalidade de comprovar a disponibilização
do crédito relativo ao contrato supostamente firmado entre as partes (fl.
163).
Contudo, embora não tenha sido dada à ré oportunidade
de se manifestar sobre tal documento, o teor da r. sentença recorrida
evidencia que sua juntada aos autos não foi determinante para a conclusão
do juízo de primeiro grau.
Nesse cenário, é certo que não houve prejuízo à ré,
razão pela qual não há que se cogitar da declaração de nulidade da r.
sentença recorrida (artigo 282, §2o, do Código de Processo Civil).
Superadas estas questões, no mérito, a pretensão da ré
merece parcial acolhida.
O autor instruiu a petição inicial com cópia “Termo de
Adesão ao Contrato de Crédito Pessoal Parcelado com Consignação em
Folha de Pagamento” (fls. 16/17), acompanhado de “Relatório de Detalhes
da Cobrança de Contrato” (fls. 19/23).
Segundo consta do referido contrato, a ré teria firmado
com o autor contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 27.707,32,
por meio do qual utilizaria a quantia de R$ 27.000,00 para quitar débito
relativo a outro contrato firmado com a instituição financeira, restando
disponível o saldo de R$ 707,32. Em contrapartida, a ré teria se obrigado ao
pagamento de 84 prestações mensais fixas no valor de R$ 631,45.
Além disso, o “Relatório de Detalhes da Cobrança de
Contrato” indica que a requerida teria quitado apenas as duas primeiras
prestações do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1001669-91.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 27.308
É incontroverso que a ré assinou o instrumento em que
o autor embasou seu pedido.
Realmente, a controvérsia diz respeito à alegação da ré
de que o contrato foi cancelado, uma vez que não teria sido possível sua
averbação pela Prefeitura Municipal de São Paulo na folha de pagamento
de sua remuneração.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, assiste
razão à ré.
Com efeito, a requerida instruiu os embargos monitórios
com imagem do sistema da Prefeitura Municipal de São Paulo que indica o
cancelamento do contrato objeto da lide (fl. 115).
Ademais, tal documento corrobora a alegação da ré de
que, após o cancelamento desta avença, foi tentada a averbação de outro
contrato celebrado com o autor, igualmente cancelado, até que, em
11/04/2008, logrou êxito na averbação de contrato firmado com o autor, por
meio do qual se obrigou ao pagamento de 99 prestações mensais no valor
de R$ 1.188,00, operação que estou devidamente liquidada.
Não bastasse isso, a ré apresentou cópia do extrato
bancário da conta mencionada no contrato que instruiu a petição inicial,
sendo certo que, nos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008 mês
da celebração do contrato e o mês a ele subsequente, respectivamente
não houve a disponibilização do crédito de R$ 707,32, que teria sido
ajustado entre as partes (fls. 116/119).
Assim, é certo que a tela do sistema informatizado do
autor, que se prestaria a comprovar a disponibilização do crédito (fl. 163),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1001669-91.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 27.308
não encontra amparo na realidade revelada pelo extrato bancário da ré.
É oportuno ressaltar que o autor não impugnou o extrato
apresentado pela ré, tampouco o documento que indica o cancelamento da
avença no sistema da Prefeitura Municipal de São Paulo.
Acrescente-se que o autor tampouco impugna a
afirmação da ré, corroborada pelo referido documento relativo ao sistema da
Prefeitura Municipal de São Paulo, de que, posteriormente a esta avença
cancelada, houve a celebração de contrato que restou devidamente
liquidado.
Nesse contexto, é de se concluir pela inexistência da
dívida cujo pagamento é pleiteado pelo autor.
Consequentemente, afasta-se a multa por litigância de
má-fé imposta à ré.
Não obstante, não merece acolhida a pretensão da
requerida, deduzida em sede de reconvenção, de condenação do banco
autor ao pagamento de indenização por dano moral.
Com efeito, a situação narrada pela ré não ultrapassou o
mero aborrecimento.
De
fato,
conquanto
seja
inegável
o
transtorno
experimentado pela requerida em virtude da cobrança promovida pelo autor,
não há nos autos elementos capazes de indicar que a ré tenha sofrido
danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua
honra ou imagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1001669-91.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 27.308
Realmente, a requerida não teve seu nome inscrito em
cadastros de órgãos de proteção ao crédito, tampouco sofreu cobrança
vexatória, de modo que o transtorno experimentado não pode ser
considerado sofrimento extraordinário apto a ser indenizado.
A esse respeito, confira-se entendimento da mais
abalizada doutrina:
"Só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos" (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2007, p. 80).
Portanto, é descabido o pleito indenizatório formulado
pela ré.
Por fim, o recurso também não merece provimento em
relação ao pedido de condenação do autor ao pagamento da multa prevista
no artigo 702, §10, do Código de Processo Civil.
Contudo, a condenação do autor da ação monitória ao
pagamento da referida multa pressupõe a existência de má-fé em sua
conduta, o que não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1001669-91.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 27.308
De fato, a respeito deste dispositivo, ensina a mais
abalizada doutrina:
"Tanto o autor da 'ação monitória' quanto o
réu devem ser penalizados se procederem com má-fé.
Especificamente, o §10 do art. 702 prevê a condenação
do autor que a propuser indevidamente ao pagamento de
multa no montante de até 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa. Já o §11 prescreve a imposição de
multa no mesmo patamar ao réu que se valer dos
embargos monitórios com má-fé. Tal multa, em ambos os
casos, será destinada à parte contrária" (SOUZA, André
Pagani de. In: Cassio Scarpinella Bueno (coordenador).
Comentários ao código de processo civil volume 3 (arts.
539 a 925), pp. 357-358, grifo nosso).
Na hipótese, embora seja indevida a cobrança
promovida pela instituição financeira autora, não há nos autos elementos
que permitam inferir que ela agiu de má-fé.
Pelo contrário, o fato de a relação jurídica estabelecida
entre as partes não ser recente, aliado à impossibilidade de averbação do
contrato junto à fonte pagadora da remuneração do autor, mesmo após este
ter assinado o instrumento, leva a crer que o banco requerente se equivocou
a partir de falha de natureza administrativa, circunstância que não se
equipara à má-fé aduzida pela ré.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados
pela ré nos embargos monitórios, reconhecendo a inexistência da dívida
cobrada pelo autor, e para julgar improcedente o pedido reconvencional
formulado pela ré
Em razão do parcial provimento do recurso, para acolher
em parte os pedidos formulados nos embargos monitórios, considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1001669-91.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 27.308
sucumbência mínima da ré, deverá o autor arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais relativas à ação monitória, além de
honorários advocatícios em favor do patrono da requerida, fixados em 10%
do valor da causa.
Por outro lado, em razão do não provimento do recurso
em relação ao pedido reconvencional, deverá a ré reconvinte arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais relativas à reconvenção,
além de honorários advocatícios em favor do patrono do autor reconvindo,
fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o,
do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator